Tribunal: TJDFT
Processo: 0742186-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE DE ARMA DE FOGO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVOLADA EM PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE PRIMARIEDADE E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. REQUISITOS NÃO SUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DA LIBERDADE. ELEMENTOS DE PROVA QUE EVIDENCIAM A MERCANCIA. PERICULOSIDADE SOCIAL. DECISÃO MANTIDA.
1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.” (HC 686.309/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021).
2. Nesse viés, não se verifica o apontando constrangimento ilegal na decisão que convolou a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, tendo em vista que o ato se ampara, de forma fundamentada, na necessidade de se acautelar a ordem pública.
3. Ainda que o crime em tela não tenha sido praticado mediante violência ou grave ameaça, a quantidade de droga apreendida denota o risco social que a liberdade do paciente representa, devido à quantidade de pessoas que seriam alcançadas pela mercancia ilícita.
4. No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente, o fato de ter ocupação lícita e residência fixa não se mostra suficiente para afastar a gravidade concreta do delito que lhe está sendo imputado, devido à periculosidade social, representada na quantidade de droga apreendida em seu poder, capaz de abastecer e fomentar o mercado ilícito de entorpecente, somada aos artefatos balísticos encontrados na residência e sequer mencionados pela defesa.
5. Não há manifesta ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que esteja a causar o alegado constrangimento ao paciente, impondo-se seja preservada a ordem pública e seja resguardada a sociedade da instabilidade que a liberdade do paciente pode causar, nos termos do art. 312 do CPP.
6. Ordem denegada.